Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709370-84.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA ANGELICA GABRIEL CARVALHOSA APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO D E S P A C H O Tendo em vista a oposição de agravo interno (ID 61562434) em face do édito de ID 60796035, com a pretensão de obtenção de efeitos modificativos, intimem-se CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MÚLTIPLO. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador